Tribunal: STF
Processo: RHC 252004
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA À REPRIMENDA REAJUSTADA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser sucedâneo de revisão criminal, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O agravante sustenta que a majoração da pena com base no art. 40, V, da Lei de Drogas carece de fundamentação idônea e aponta erro material na dosimetria da pena, requerendo sua correção.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas; e (ii) determinar a necessidade de retificação da dosimetria da pena em razão da decisão do STJ que reajustou a pena do agravante em sede de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A escolha da fração de aumento da pena com base no art. 40, V, da Lei de Drogas fundamenta-se em elementos concretos, conforme exige a jurisprudência da Corte.



4.     O itinerário percorrido ou pretendido pelo agente pode ser valorado na aplicação da majorante do tráfico interestadual.



5.     Considerando que o Superior Tribunal de Justiça redimensionou a pena, é necessário adequar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas à reprimenda reajustada pela Corte Superior.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental parcialmente provido para retificar o cálculo das penas, fixando-as em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa.



    Tese de julgamento:



1.     A majoração da pena com base no art. 40, V, da Lei de Drogas pode ultrapassar o patamar mínimo, desde que haja fundamentação concreta.